Tribunal: TCU
Processo: 000.002/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, que teve como objeto a incubação de projetos de desenvolvimento local a partir da organização de uma rede de telecentros em Tibau do Sul/RN (Mídias Digitais e Desenvolvimento Local).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos de responsabilidade de Ceres Alves Prates, Pedro Paulo Martone Branco e Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público, em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 01.06.0144.00 (registro Siafi 555480); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução-TCU-344/2022; 9.2. notificar a Finep e os responsáveis a respeito desta deliberação.